Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002385-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CILENE LINS ADAMES - CPF: 483.721.531-91 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1002385-89.2023.8.11.0041

APELANTE: CILENE LINS ADAMES

APELADO: BANCO BMG S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA E INTEGRAL LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17-A INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N.o 28/2008 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

De acordo com o artigo 17-A da Instrução Normativa no 28 do INSS, o beneficiário poderá requerer o cancelamento unilateral do cartão de crédito consignado, oportunidade em que optará pelo pagamento do saldo devedor, por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC de seu benefício.

No caso, não tendo a autora comprovado a integralidade do pagamento do débito em aberto quanto ao contrato de cartão de crédito consignado em discussão, não há falar-se em seu cancelamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CILENE LINS ADAMES
contra sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos, deixando de
condenar a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios em razão de ser beneficiária de justiça gratuita.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que tem o direito ao cancelamento do cartão de crédito em discussão, consoante os termos do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28 do INSS, não havendo, portanto, que se falar em necessidade de requerimento administrativo e tampouco ausência de interesse recursal.

No mais, discorre sobre a Instrução Normativa INSS/PRES no 28 do INSS e, ao final pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade com a condenação do recorrido a verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID no 166696607, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora
CILENE LINS ADAMES
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito
,
em face do

BANCO BMG S/A
,

aduzindo, em síntese, que é aposentada por morte perante o INSS
e
procurou o requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, todavia, foi ludibriada com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual por não consta a periodicidade das prestações, a dívida nunca será paga.

Aduziu que apesar de se tratar de contrato de adesão, tal fato, não o impede de cancelar o negócio, posto que ninguém é obrigado a manter vínculo contrato com outrem.

Alega que o artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), autoriza o cancelamento do cartão de crédito perante a instituição financeira independentemente de seu adimplemento.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) o cancelamento do contrato de cartão de crédito em discussão com a amortização das parcelas que foram descontadas mensalmente no período contratado, b) se apurado saldo credor requer seja determinada sua restituição, c) a condenação do banco ao pagamento das verbas de sucumbência.

Em sua defesa (ID no 166696583), o requerido esclareceu que a autora
aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado em discussão em 19/05/2016, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação do crédito no valor total de R$1.988,83 à autora, a impossibilidade de cancelamento do cartão, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros.

Inconformado, recorreu a autora.

Pois bem.

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento ”
com o banco requerido em 19/06/2016, consoante se observa do ID no 166696599.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa da cópia no ID no 166696599.

Deveras, não procede a alegação da autora de que
não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“IV – Característica do Cartão de Crédito Consignado”
do citado
“Termo de Adesão”
que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como os descontos em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que além de a autora/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de seu benefício previdenciário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de R$1.988,83 em sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC No 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p:

22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Por sua vez, também não prospera a pretensão de autora de cancelamento de forma unilateral do cartão de crédito consignado em discussão.

Isto porque, estabelece o artigo 17-A da Instrução Normativa No 28 do INSS,
in verbis
:

“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.

§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira,
esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total
ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.

§ 2o A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor. ”

Note-se que o beneficiário poderá requerer o cancelamento unilateral do cartão de crédito consignado, oportunidade em que, administrativamente, optará pelo pagamento do saldo devedor, por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC de seu benefício.

Entretanto, para que não haja enriquecimento ilícito do devedor, torna-se necessária a prévia e integral liquidação do saldo devedor para que a instituição consignatária solicite o cancelamento do cartão de crédito consignado de seu benefício previdenciário, a teor do disposto no §2o do citado artigo.

Isso significa dizer que, a despeito da possibilidade de cancelamento, a operação está condicionada à prévia e integral liquidação do saldo devedor.

No caso, da análise detida dos autos, verifica-se que a autora não colacionou aos autos nenhum comprovante do pagamento do débito em aberto do contrato em discussão perante o requerido.

Logo, ausente prova da citada quitação, à espécie descabe falar-se em cancelamento do cartão de crédito consignado em discussão.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SENTENÇA ULTRA PETITA - VÍCIO RECONHECIDO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL - AUSÊNCIA -
CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA E INTEGRAL LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR
- SENTENÇA REFORMADA.

1. Extrapolando o julgador, indevidamente, a linha da demanda, poderá o Tribunal, ao invés de anular todo o decisório, decotar o excesso e completar a falta, em atenção aos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processuais.

2. Presente demonstração efetiva de ter sido o consumidor informado de todos os aspectos do contrato de cartão de crédito consignado, necessário o reconhecimento da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

3. À luz do art. 17-A da instrução normativa no 28 do INSS, o beneficiário poderá requerer o cancelamento unilateral do cartão de crédito consignado, oportunidade em que optará pelo pagamento do saldo devedor, por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC de seu benefício.

5. Não comprovado o pagamento do débito em aberto, improcede o pedido de obrigação de fazer referente ao cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

6. Não cabe restituição de valores a parte autora no caso de regularidade da contratação, sendo existente, portanto, o débito.

7. Recurso conhecido e provido. ”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.083016-8/001, Relator (a): Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2023, publicação da súmula em 22/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA E INTEGRAL LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17-A INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N.o 28/2008
. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora não constatada abusividade praticada pela Instituição Financeira, revela-se plenamente possível o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado, conforme preceitua o artigo 17-A da Instrução Normativa INSS no 28, de 16 de maio de 2008, alterada recentemente pela Instrução Normativa INSS n.o 134 de 22 de junho de 2022, desde que condicionado à prévia e integral liquidação do saldo devedor.

2. Se o conjunto probatório demonstra que a autora não comprovou o pagamento da referida obrigação por recibo ou qualquer outro meio hábil (CC, art. 319), não haveria mesmo que se falar em obrigação de fazer consistente no cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado, mormente considerando a impossibilidade de prolação de decisão condicional (CPC, art. 492, § único). ”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.044816-9/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora e tampouco a comprovação da liquidação da integralidade do saldo devedor, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023